Tribunal: STJ
Processo: 2323517-24.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871441 - SP (2025/0067076-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HORIZONT BIOMEDICA INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: ANTONIO AUGUSTO LAGAZZI RUETTE
AGRAVANTE
: LUCIKELLY SILVA LAGAZZI RUETTE
ADVOGADO
: CLODOALDO CICOTTI - SP314582
AGRAVADO
: CLAUDIO EDUARDO TIEPPO
ADVOGADOS
: MARCO CEZAR DE ARRUDA GUERREIRO - SP054088
ALEXANDRE LONGO - SP156789
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS
DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS DOS EXECUTADOS A PARENTES NA
PENDÊNCIA DE DEMANDA EXECUTIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO
DA PARTE. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido, quanto à ocorrência de fraude à execução, no
presente caso, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice contido na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
19 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47592558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 3d8ed344-f0d5-42ad-91de-28c9f19d1403

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871441 - SP (2025/0067076-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HORIZONT BIOMEDICA INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: ANTONIO AUGUSTO LAGAZZI RUETTE
AGRAVANTE
: LUCIKELLY SILVA LAGAZZI RUETTE
ADVOGADO
: CLODOALDO CICOTTI - SP314582
AGRAVADO
: CLAUDIO EDUARDO TIEPPO
ADVOGADOS
: MARCO CEZAR DE ARRUDA GUERREIRO - SP054088
ALEXANDRE LONGO - SP156789
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS DOS EXECUTADOS A
PARENTES NA PENDÊNCIA DE DEMANDA EXECUTIVA. FRAUDE
À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE.
DISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido, quanto à
ocorrência de fraude à execução, no presente caso, demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice contido na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
HORIZONT BIOMÉDICA INDUSTRIAL e outros interpõem agravo em
recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou
seguimento ao apelo nobre lá interposto.
O acórdão proferido pelo TJSP teve a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. Fraude
à execução. Alienação de quotas societárias dos executados a
parentes na pendência de demanda executiva. Art. 792, IV, do CPC.
No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro
Documento eletrônico VDA47388985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:13
Código de Controle do Documento: 8fb9c40c-ceb8-41ee-b857-d03371bf9f51

adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias
para a aquisição. Art. 792, §2o, do CPC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados conforme ementa a
seguir transcrita:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil. Utilização de embargos de
declaração com nítido propósito infringente. Inadmissibilidade.
DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

HORIZONT BIOMÉDICA INDUSTRIAL e outros interpuseram recurso
especial com base no art. 105, III,
da CF, apontando a violação do art. 792, IV, do
a,
CPC, sob o argumento de que a alienação das quotas de capital não possui a
capacidade de leva-los à insolvência, porquanto o valor apurado não chegaria a R$
20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais).
Aduzem que não há, nos autos, qualquer prova que demonstre que a
alienação das referidas quotas levaria à redução de patrimônio, haja vista o valor
corresponder a apenas 4% do total dos bens da empresa.
O TJSP inadmitiu o recurso especial por não demonstração da violação do
artigo apontado e por incidir, no caso, o teor da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls.59/61).
Nas razões do presente agravo em recurso especial, HORIZONT
BIOMÉDICA INDUSTRIAL e outros refutam os referidos óbices (e-STJ, fls. 64/67).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Da violação do art. 792, IV, do CPC
HORIZONT BIOMÉDICA INDUSTRIAL e outros apontaram violação do art.
792, IV, do CPC, sob o argumento de que a alienação das quotas de capital não possui
a capacidade de leva-los à insolvência, porquanto o valor apurado não chegaria a R$
20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais).
Aduzem que não há, nos autos, qualquer prova que demonstre que a
alienação das referidas quotas levaria à redução de seu patrimônio, haja vista o valor
corresponder a apenas 4% do total dos bens da empresa.
Todavia, encontra-se consignado no acórdão recorrido que:
Documento eletrônico VDA47388985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:13
Código de Controle do Documento: 8fb9c40c-ceb8-41ee-b857-d03371bf9f51

(...) diante do estado de insolvência dos alienantes das cotas, que se
presume em razão da inexistência de localização de bens
penhoráveis, é de rigor o reconhecimento da fraude, nos moldes do
inciso IV do artigo 792 do Código de Processo Civil, que dispõe que se
considera em fraude à execução a alienação de bens quando, ao
tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação
capaz de reduzi-lo à insolvência (e-STJ Fls.20/21).

Analisando as alegações dos recorrentes e os fundamentos acima
transcritos, extraídos do acórdão recorrido, conclui-se que a análise da
controvérsia, para seu subsequente deslinde, demandaria necessária incursão nos
fatos da causa, hipótese vedada, nesta sede, conforme o teor da Súmula n. 7 do STJ.
O recurso, portanto, não merece que dele se conheça.
Nessas condições,
do agravo para

do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA47388985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:13
Código de Controle do Documento: 8fb9c40c-ceb8-41ee-b857-d03371bf9f51

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.871.441 / SP
Número Registro: 2025/0067076-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00520723020118260114 114012011052072 17872011 23235172420238260000 520723020118260114
520723020118260114114012011052072 52072302011826011411401201105207217872011
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HORIZONT BIOMEDICA INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE : ANTONIO AUGUSTO LAGAZZI RUETTE
AGRAVANTE : LUCIKELLY SILVA LAGAZZI RUETTE
ADVOGADO
: CLODOALDO CICOTTI - SP314582
AGRAVADO
: CLAUDIO EDUARDO TIEPPO
ADVOGADOS : MARCO CEZAR DE ARRUDA GUERREIRO - SP054088
ALEXANDRE LONGO - SP156789
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Documento eletrônico VDA47586835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:33:36
Código de Controle do Documento: 23155a98-1809-4bc8-b8d0-b8f6ffe647e3

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:33:36
Código de Controle do Documento: 23155a98-1809-4bc8-b8d0-b8f6ffe647e3